Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744754-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DF REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo Partido Socialista Brasileiro – Diretório Regional no Distrito Federal – contra a íntegra da Lei Distrital no 7.323/2023. 2. Em 23/10/2025, o autor informou que houve o transcurso do prazo de sobrestamento (ID no 77691983). 3. Há notícia de que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, em 21/10/2025, o projeto de Lei Complementar no 84/2025, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que trata da concessão de uso das áreas públicas aos lotes residenciais (conhecidas como becos) no Lago Sul e no Lago Norte (https://www.cl.df.gov.br/-/aprovada-concessao-de-uso-de-becos-nos-lagos-sul-e-norte). 4. Intimem-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Governador do Distrito Federal para que se manifestem sobre a petição de ID no 77691983, no prazo de 15 (Quinze) dias. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO